Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se deve ser mantida a medida liminar deferida pelo juízo de primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de argumentos não examinados pelo magistrado de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância e de violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Inovação recursal configurada.
4. A cédula de crédito bancário apresentada é posterior à vigência da Lei. 13.986/2020, que permite a emissão de cédula de crédito bancário de forma eletrônica, razão por que é prescindível a juntada da via original.
5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, é suficiente para configurar a mora do devedor, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, dispensando-se a prova do recebimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 932, inc. III; CF/1988 art. 5o, inc. LIII; art. 5o, inc. LIV; art. 5o, inc. LV. Lei. 13.986/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729196-31.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 12.09.2025. TJDFT, AGI 0726138-20.2025.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 10.09.2025. STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Rel. João Otávio de Noronha, 2a Seção, p. 20.10.2023.